Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO. PANDEMIA DE COVID19. ADOÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, o agravante pretende a adoção, de maneira excepcional, de atos expropriatórios para saldar dívida alimentar em razão da impossibilidade da prisão por conta da pandemia de Covid19.
2. O Código de Processo Civil estabelece que cabe ao credor a opção de promover o Cumprimento de Sentença pelo rito da constrição pessoal do devedor, ou pelo rito correspondente à execução por quantia certa, sendo claro que a substituição do rito é faculdade do credor, sendo vedada a cumulação do rito da prisão com medidas expropriatórias, como pretende o agravante.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.